Tribunal: TJDFT
Processo: 0754281-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE NÃO LOCALIZADO. FALHA NA INTIMAÇÃO/CITAÇÃO COMPROVADA. PRISÃO CUMPRIDA NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO PACIENTE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Demonstrado que o único fundamento para a decretação da prisão preventiva do paciente foi o fato de ele não ter sido encontrado no endereço constante dos autos e, constatada a falha na citação/intimação determinada pelo Juízo, tanto que o paciente foi preso justamente no único endereço por ele fornecido, impõe-se a revogação da prisão preventiva, eis que inexistente fundamento para ela.

2. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.